Tribunal: TJDFT
Processo: 0726757-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726757-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE DE SANTANA SANTOS, GABRIEL VINICIUS SANTOS SOARES, G. V. S. S., B. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: LILIANE DE SANTANA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LILIANE DE SANTANA SANTOS e outros em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Indenizatória no 0705014-34.2019.8.07.0018, após retorno dos autos oriundos do Superior Tribunal de Justiça à instância de origem, fixou o valor da indenização devida na monta de 2/3 do salário mínimo, a serem divididos entre os autores, com a absorção pela viúva, das cotas referentes aos filhos, na medida em que completarem 25 anos de idade. Compulsando-se os autos, verifica-se que o réu, ora agravado, não foi ouvido antes de ser proferida a decisão agravada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os autores, ora agravantes, para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2023 12:27:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador